Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-55.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-55.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDILEUZA SANTOS OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros (4)

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra
a
sentença pro
latada
em Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por servidoras públicas municipais (Agentes de Combate às Endemias) contra o Município de Guanambi, visando ao reconhecimento de direitos funcionais: progressão horizontal, adicional por tempo de serviço e incentivo à qualificação. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a progressão horizontal relativa aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, reconhecendo sucumbência recíproca. As
A
utoras apelaram pela integral procedência do pedido. O Município, por sua vez, recorreu sustentando o descabimento da progressão em razão de ausência de avaliação de desempenho, bem como a ocorrência de preclusão probatória e a existência de limitação orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é possível reconhecer o direito à progressão horizontal prevista em norma municipal, diante da omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho funcional; determinar se o adicional por tempo de serviço possui base de cálculo progressiva; e estabelecer se é possível a juntada extemporânea de documentos para comprovação do direito ao incentivo à qualificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A progressão horizontal de servidor público municipal prevista no art. 12 da Lei Municipal nº 1.074/2016 é direito subjetivo vinculado, e a ausência de avaliação de desempenho por omissão administrativa não pode ser óbice ao seu deferimento, sob pena de se premiar a inércia estatal. A jurisprudência do TJ/BA e de outros tribunais estaduais chancela a concessão da progressão funcional nesses casos, sem afronta à separação dos poderes ou à Súmula Vinculante nº 37.

4.
A base de cálculo do adicional por tempo de serviço deve ser o vencimento básico do servidor, não admitindo incidência cumulativa ou progressiva sobre vantagens anteriores, conforme o disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o efeito cascata de acréscimos pecuniários.

5.
A juntada de documentos destinados à comprovação do incentivo à qualificação deve observar os limites temporais impostos pelo art. 434 do CPC. A apresentação extemporânea dos certificados não se justifica quando a parte não comprova que os documentos se tornaram disponíveis ou acessíveis apenas após a fase de instrução, sendo legítimo o indeferimento de provas juntadas fora do prazo legal.

6.
A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal pelo deferimento de vantagens funcionais não prospera, pois, segundo entendimento do STJ, os direitos subjetivos dos servidores reconhecidos judicialmente não se sujeitam aos limites previstos no art. 19, §1°, IV, da LRF, não havendo óbice à sua efetivação mesmo diante de restrições orçamentárias.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recursos desprovidos.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 373, I e II; 434 e 435; LC nº 101/2000, art. 19, §1º, IV; Lei Municipal nº 1.074/2016, arts. 12, 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação Cível nº 8001467-49.2022.8.05.0208, Rel. Des. Maria da Purificação, j. 16/06/2025; STJ, REsp 1.306.604/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/03/2014; STJ, AgInt no AREsp 1359151/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
(Simultâneas)
nº 8000454-55.2020.8.05.0088, oriundos da Comarca de Gu
anambi
, em que figura
m
como Recorrente
s/Recorridos

EDILEUZA SANTOS OLIVEIRA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
APELO
S
.